Tribunal: TJES
Processo: 5018812-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018812-27.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS VELASQUEZ DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 593/2023 DA ANS. EXIGÊNCIA DE NO MÍNIMO DUAS MENSALIDADES EM ABERTO. PACIENTE IDOSO E ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela operadora de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restabelecimento de plano de saúde e indenização por danos morais. O plano foi cancelado unilateralmente por inadimplência enquanto o autor, idoso e em tratamento oncológico, possuía apenas uma mensalidade em aberto no momento da rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o cancelamento unilateral do plano de saúde respeitou os requisitos da Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS; (ii) se a negativa de atendimento em situação de urgência gera dano moral; e (iii) se é devida a multa por descumprimento de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da RN nº 593/2023 da ANS (art. 4º, §2º e §3º), a rescisão por inadimplência exige o débito de, no mínimo, duas mensalidades no momento do cancelamento, sendo vedado o cômputo de parcelas pagas com atraso para fins de exclusão. 4. No caso concreto, o beneficiário possuía apenas uma mensalidade inadimplida na data do corte, tornando o cancelamento ilícito. 5. A negativa de cobertura para paciente oncológico em situação de urgência (desmaio/socorro pelo SAMU) ultrapassa o mero descumprimento contratual, configurando dano moral
in re ipsa
pela ofensa à dignidade e integridade psíquica do consumidor vulnerável. 6. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução. 7. A multa fixada (astreintes) é devida em razão da demora de 17 dias para o cumprimento da ordem judicial que determinava o restabelecimento em 3 dias úteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9.
Tese de julgamento:
“É ilícito o cancelamento de plano de saúde quando não preenchido o requisito de inadimplemento de ao menos duas mensalidades, conforme a RN nº 593/2023 da ANS, ensejando danos morais a negativa de atendimento de urgência em tais condições.”

Legislação relevante citada: Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução Normativa ANS nº 593/2023, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O Requerente, idoso, cardiopata e em tratamento oncológico, ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da operadora de saúde SAMEDIL (MedSênior). Relatou que, em 26/05/2025, após sofrer um desmaio, foi removido pelo SAMU ao hospital da Requerida, onde teve atendimento de urgência negado sob a justificativa de que seu plano havia sido cancelado por inadimplência. O autor sustentou a ilegalidade do cancelamento, ocorrido em 23/05/2025, argumentando que possuía apenas uma mensalidade em aberto (abril/2025) na data da rescisão, o que violaria a Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS, a qual exige o inadimplemento de, no mínimo, duas mensalidades.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
a)
confirmar a tutela de urgência e tornar definitiva a obrigação de restabelecer o plano;
b)
condenar a Requerida ao pagamento de multa fixa de R$ 3.000,00 pelo descumprimento do prazo judicial de 3 dias úteis para reativação (o plano só foi reativado após 17 dias); e
c)
condenar a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

3. Das Razões Recursais:
A operadora busca a reforma integral do julgado, alegando:
1)
a prevalência da Lei nº 9.656/98 sobre o CDC;
2)
a legalidade da rescisão, pois o beneficiário acumulou mais de 60 dias de atraso (consecutivos ou não) nos últimos 12 meses;
3)
a existência de notificação prévia válida;
4)
a inexistência de danos morais por exercício regular de direito;
5)
subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 ; e
6)
o afastamento da multa por descumprimento, alegando que a obrigação foi satisfeita.

VOTO

4
. A sentença fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
. A controvérsia cinge-se à legalidade do cancelamento do plano de saúde do Recorrido. A Recorrente fundamenta sua tese na soma histórica de dias de atraso superiores a 60 dias ao longo do ano. Todavia, tal interpretação ignora a vigência da
Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS
, que modernizou e detalhou os requisitos para a rescisão unilateral por inadimplência.

6.
Conforme apurado pelo juízo
a quo
, na data do efetivo cancelamento (23/05/2025), o Recorrido possuía apenas uma mensalidade em aberto (abril/2025), visto que a competência de março/2025 fora quitada em 02/05/2025. O art. 4º, §2º da referida RN veda expressamente a contagem de dias de atraso de parcelas já quitadas para fins de exclusão. Ademais, o §3º exige o mínimo de duas mensalidades não pagas para legitimar a rescisão. Logo, a conduta da operadora foi manifestamente ilícita.

7.
No que tange aos
danos morais
, a situação ultrapassa o mero dissabor. O Recorrido, paciente vulnerável (idoso e oncológico), foi privado de assistência médica em quadro de urgência, necessitando de remoção para o serviço público (SUS) após a negativa da Recorrente. Tal desassistência, agravada pela demora de 17 dias em cumprir a ordem judicial de restabelecimento, fundamenta o
quantum
de
R$ 10.000,00
, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8
. Quanto à
multa (astreintes)
, sua aplicação no valor fixo de R$ 3.000,00 é devida, ante o incontroverso descumprimento do prazo de 3 dias úteis fixado na liminar, tendo a operadora levado 17 dias para reativar o serviço.

DISPOSITIVO.

9
. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)